Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-87.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA E FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APURAÇÃO DE FATOS GRAVES. REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 45, §2o DA LEI no 12.594/2018 (SINASE). NECESSÁRIA APURAÇÃO DOS FATOS PARA EVENTUAL FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificada a gravidade dos atos descritos na representação (análogos a tentativa de homicídio duplamente qualificado), em conjunto com as outras incursões do adolescente na seara infracional, em que pese o jovem infrator tenha cumprido a contento a medida anterior de semiliberdade, deve ser apurada a responsabilidade pelas condutas perpetradas, com a finalidade de aplicar a medida socioeducativa que melhor atenda à ressocialização do apelado.
2. O transcurso de relevante lapso temporal desde a ocorrência atos infracionais não evidencia a ausência de interesse de agir do Estado ou a inutilidade do processo, pois os objetivos da aplicação de medidas socioeducativas são pedagógicos e ressocializantes, visando retirar os jovens da seara infracional.
3. O fato de o infrator ter completado a maioridade não impede a aplicação da medida socioeducativa caso seja necessária, até os 21 anos de idade, nos termos da Súmula no 605 do STJ.
4. No caso, não se aplica o artigo 45, §2o da Lei no 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e vedou a aplicação de uma nova medida de internação em razão de atos praticados anteriormente pelo infrator que já concluiu o cumprimento da internação ou que tenha sido transferido para medida menos gravosa, pois na espécie em exame o adolescente cumpriu medida de semiliberdade.
5. A decisão acerca da procedência da representação e fixação da medida socioeducativa adequada ao caso concreto deve ser aplicada pelo Juiz monocrático, sob pena de indevida supressão de instância, não merecendo, desta forma, prosperar o pleito ministerial formulado em apelação de aplicação de medida socioeducativa em grau de recurso, quando o mérito da controvérsia deixou de ser analisado na origem.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.